Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-38.2010.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001778-38.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODINEY VALDEVIEZO (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODINEY VALDEVIEZO - CPF: 536.547.301-91 (APELANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERY BALBINA SAPORSKI - CPF: 814.708.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001778-38.2010.8.11.0045

APELANTE: RODINEY VALDEVIEZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS –
RECURSO IMPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR).

A restituição é inviável quando inexistem provas idôneas que o apelante é proprietário do maquinário que, inclusive, encontra-se com os sinais identificadores adulterados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001778-38.2010.8.11.0045

APELANTE: RODINEY VALDEVIEZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Valdiney Valdeviezo, contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de uma máquina pá carregadeira, marca Volvo V70D, cor amarela, chassi L70DV7055, motor TD63KGE1783184, apreendida na ação penal na qual ele foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 180,
caput
, art. 304 c/c o art. 298, todos do Código Penal (receptação e uso de documento particular falso).

Em suas razões, assevera que: 1) “
considerando que ilustríssimo juízo a quo reconheceu a
incidência do instituto da prescrição retroativa, declarando a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundamentando o r. decisum no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 3° e 395, inciso II, do Código de Processo Pena, não há mais necessidade de se manter sob tutela estatal o bem apreendido e depositado ao requerente
” (sic); 2) “
o requerente sempre deteve a posse lícita do bem, e inexistindo provas necessárias a macular a boa-fé da –permuta entabulada entre o apelante e o vendedor da máquina pá carregadeira”
(sic);

3)

“
o objeto apreendido fora encontrado na posse do apelante, sendo ele o atual e fiel depositário do bem, ademais não há quaisquer elementos que indiquem que o maquinário apreendido tenha origem ilícita, e inexistem dúvidas acerca de sua propriedade
” (sic); 4) não há nenhum outro interessado pleiteando a posse do objeto; 5) o contrato de fls. 35/38 comprova a aquisição lícita do maquinário e foi desconsiderado na sentença (Id. 34390997).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
34390998
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 34748469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001778-38.2010.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o apelante adquiriu de Elton Luiz Gobbi, uma máquina pá carregadeira, marca Volvo V70D, cor amarela, chassi L70DV7055, motor TD63KGE1783184, que sabia ser produto de crime.

Consta ainda que, para legitimar o negócio, eles utilizaram um documento falso.

Por isso, ambos responderam pelos crimes de receptação e de utilização de documento particular falso.

Nos termos da sentença encartada no Id.
34390957, os réus tiveram a punibilidade extinta, em decorrência da
prescrição, e, por não restar comprovada a propriedade do bem, foi decretado o seu perdimento em favor da união.

Ao reverso do que sustenta o apelante, a extinção da punibilidade não obriga a restituição imediata do bem, e tampouco comprova ser ele seu proprietário legal.

Em regra, “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Conforme informado pela Secretaria de Estado de Fazenda, a Nota Fiscal n. 051, emitida em favor de Elton Luiz Gobi – de quem o recorrente, supostamente, adquiriu o maquinário – não foi registrada, e é “
um documento inidôneo por apresentar adulteração na data de sua emissão
” (Id.
34387999).

Além disso, a
s diligências realizadas pela polícia judiciária civil demonstraram que se trata de um maquinário clonado.

Ao constatar a inidoneidade da nota fiscal apresentada por Elton e Rodiney, os investigadores descobriram que o número de identificação do equipamento pertencia à outra pá carregadeira, de propriedade da empresa ARC Transporte Ltda., e que encontrava-se trabalhando na cidade de Agudos-SP.

No ponto, o relatório policial destacou:

Diante disso as investigações aprofundaram, onde fora conseguido na empresa Volvo, a nota fiscal de venda da referida máquina, ou seja, a nota inicial quando vendida nova, por sua vez no teor da nota a mesma diz que a máquina foi vendida para a empresa Minerphal Min. E Com. Ltda., empresa inscrita no CNJPJ: 57.633.521/0001/01, com inscrição estadual n° 515.009.244.117, localizada na Rodovia SP 136, KM 14, S/n, Sete Barras-SP, onde em contato telefônico pelo numeral (11) 3081-2501 com a pessoa de José Eduardo, proprietário da empresa acima, indagamos a ele a respeito da máquina em tela, sendo nos informado por ele que realmente havia sido proprietário da maquina, que havia adquirido diretamente da concessionaria Volvo, mas que teria vendido a referida maquina para a empresa Tracbel S/A, CNPJ: 17.312.448/0016-20, inscrição estadual n° 671.217.081.112, localizada na Av. 01, n. 555, Lote 02 Quadra D, Distrito de Nova Veneza, Sumaré-SP, conforme nota fiscal posteriormente enviada via e-mail sob o n. 039142; Diante dessas informações entramos em contato por telefone com uma das funcionarias da empresa Tracbel S/A, através do telefone (19) 3797-1800, e ao indagarmos a respeito da referida maquina em tela, se ela tinha conhecimento de que a empresa havia comprado e se estava com a máquina, a funcionaria nos informou que realmente havia comprado a referida máquina, mas que havia vendido agora no mês de janeiro, mais precisamente no dia 14.01.2010, para a empresa ARC Transportes Ltda. e nos forneceu o telefone de contato sendo o numeral telefônico (16) 3851-2135, onde em contato telefônico com o encarregado da empresa, de nome Adilson, o mesmo nos informou que realmente adquiriu a referida maquina Pá Carregadeira da marca Volvo serie L7ODV70551, da empresa Tracbel S/A, no dia 14.01.2010, conforme nota fiscal encaminhada cópia por e-mail, sob n. 74.123,
e o mesmo nos informou que a referida máquina encontra-se no pátio da empresa prestando serviços normalmente
. Diante disso fica comprovado que a documentação apresentada pela pessoa de Rudinei Valdevieso nesta Delegacia de Policia é de origem fraudulenta, o que caracteriza crimes de Falsidade ideológica, Falsificação de Documento Pinico, Formação de Quadrilha e Receptação,
uma vez que ficou comprovado que a referida máquina que encontra-se em poder de Rudinei Valdevieso é clonada ao número de série da máquina que encontra-se trabalhando normalmente na cidade de Morro Agudo-SP
(Id. 34387989).

Além disso, as fotografias trazidas aos autos expõe a adulteração dos sinais identificadores da máquina (Id.
34388458 – pág. 90).

Na instrução processual, José Maria Esperidião Costa, apesar de não se recordar de detalhe, confirmou que participou das investigações, bem como ser sua a assinatura aposta no relatório policial.

Nessas condições, o contrato de compra e venda firmado entre o apelante e Elton Luiz Gobi não comprova a propriedade invocada (Id.
34387994).

De mais a mais, pouco importa que, durante a instrução processual, o apelante tenha permanecido como depositário da pá carregadeira, notadamente porque a situação não confere a ele o
status
de proprietário.

Destarte, por não restar comprovada a propriedade do bem, inviável a restituição pretendida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Na esfera penal, afora legislação especial disciplinando de maneira diversa, há o perdimento dos instrumentos do crime como um dos efeitos genéricos da condenação, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Ocorre que, apesar de realmente não caber o perdimento do veículo pelo simples fato de ter sido utilizado no delito, vez que essa circunstância, por si só, não se subsome às hipóteses previstas no dispositivo legal supracitado, na sentença proferida nestes autos a alusão ao perdimento se deu por ausência de prova da propriedade, carente de demonstração nos autos
. (TJ/MT, N.U 0001540-48.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

[...] Não havendo comprovação de que os celulares apreendidos eram de propriedade do acusado, bem como que tenham origem ilícita, deve ser declarado seu perdimento em favor da União. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.012315-2/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020